Tribunal: TJES
Processo: 5001725-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para suspender a venda de lotes, ordenar a retirada de publicidade do empreendimento “Loteamento Novo Jardim” e determinar a apresentação de documentação, diante de indícios de ausência de infraestrutura básica, conforme relatórios técnicos do Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a comercialização de lotes em loteamento supostamente aprovado em legislação pretérita pode continuar, mesmo diante de ausência de infraestrutura essencial contemporânea, e se há prescrição na pretensão do Ministério Público de promover Ação Civil Pública para tutela de interesse urbanístico e ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relatórios técnicos apontam a inexistência de infraestrutura básica indispensável no loteamento, como rede de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação, em desconformidade com o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/1979.
4. A obrigação de manter infraestrutura urbana mínima é de natureza continuada, não se restringindo à legislação vigente à época da aprovação do empreendimento.
5. A tutela antecipada visa impedir agravamento do risco urbanístico, ambiental e à saúde pública, resguardando o interesse coletivo.
6. Não há prescrição da pretensão ministerial, pois se trata de direitos difusos e indisponíveis, notadamente relacionados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à ordem urbanística.
7. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dever do Município de fiscalizar e do empreendedor de manter infraestrutura adequada, bem como a imprescritibilidade das ações civis públicas por danos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de infraestrutura essencial em loteamento urbano caracteriza violação à legislação urbanística e autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a comercialização de lotes e exigir regularização. 2. A pretensão do Ministério Público em Ação Civil Pública para tutela de interesse urbanístico e ambiental é imprescritível, dada a natureza difusa e indisponível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 5º, XXIII; art. 225, caput e § 1º, I e IV; Lei nº 6.766/1979, art. 2º, § 5º, e art. 40.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1.683.004/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 31/8/2020; TJMG, AI 2871535-16.2022.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
e
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5015305-64.2024.8.08.0012, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinando, em sede liminar: (i) a suspensão imediata da venda de lotes no Loteamento Novo Jardim; (ii) a retirada de toda forma de publicidade do empreendimento; (iii) e a apresentação, no prazo de 20 dias, dos documentos relativos aos lotes alienados.

A decisão recorrida fundamentou-se em relatórios técnicos elaborados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, os quais atestaram a ausência de infraestrutura básica essencial no loteamento, como rede de esgoto, escoamento pluvial e pavimentação adequada. Destacou-se, ainda, a presença de risco urbanístico e ambiental decorrente da continuidade das operações imobiliárias no local.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese: (i) Que o empreendimento foi aprovado em 1992 e registrado em 1994, sob a égide da Lei Municipal n.º 1.749/1987; (ii) que a infraestrutura encontra-se implantada, em conformidade com a legislação da época; (iii) que haveria prescrição da pretensão do MPES; (iv) que a manutenção da decisão acarreta severos prejuízos econômicos e comerciais à atividade empresarial. Com base nestes argumentos, postulam a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral.

No ID 12146880 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, contra qual as agravantes interpuseram o recurso ID 12314932.

Não houve manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora agravado, e a Ilte. Procuradora, em seu parecer ID 13884515, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o loteamento não observa as exigências legais mínimas de infraestrutura previstas na Lei Federal n.º 6.766/79, implicando risco à coletividade, à ordem urbanística e ao meio ambiente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
e
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5015305-64.2024.8.08.0012, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinando, em sede liminar: (i) a suspensão imediata da venda de lotes no Loteamento Novo Jardim; (ii) a retirada de toda forma de publicidade do empreendimento; (iii) e a apresentação, no prazo de 20 dias, dos documentos relativos aos lotes alienados.

A decisão recorrida fundamentou-se em relatórios técnicos elaborados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, os quais atestaram a ausência de infraestrutura básica essencial no loteamento, como rede de esgoto, escoamento pluvial e pavimentação adequada. Destacou-se, ainda, a presença de risco urbanístico e ambiental decorrente da continuidade das operações imobiliárias no local.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese: (i) Que o empreendimento foi aprovado em 1992 e registrado em 1994, sob a égide da Lei Municipal n.º 1.749/1987; (ii) que a infraestrutura encontra-se implantada, em conformidade com a legislação da época; (iii) que haveria prescrição da pretensão do MPES; (iv) que a manutenção da decisão acarreta severos prejuízos econômicos e comerciais à atividade empresarial. Com base nestes argumentos, postulam a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

Sustentam as agravantes, em síntese, que o Loteamento Novo Jardim foi aprovado em 1992 e regularmente registrado em 1994, conforme as disposições da Lei Municipal nº 1.749/87, vigente à época. Alegam que a infraestrutura essencial teria sido implantada e que não se poderia exigir, retroativamente, o cumprimento de requisitos introduzidos posteriormente pela Lei Federal nº 6.766/79.

Entretanto, os fundamentos do recurso não se sobrepõem ao conjunto probatório e normativo que sustenta a decisão agravada.

A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a ausência de infraestrutura básica no loteamento, conforme documentos técnicos apresentados pelo Município e pelo Ministério Público, que apontam ausência de rede de esgoto, de drenagem pluvial adequada, de pavimentação em diversos trechos, além de outras deficiências urbanísticas relevantes.

O artigo 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.766/1979, dispõe que:

"A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação."

Ainda que a aprovação formal do loteamento tenha ocorrido sob legislação pretérita, é pacífico o entendimento de que as exigências urbanísticas mínimas possuem natureza de obrigação continuada, mormente por serem condicionantes à salubridade, à segurança e à dignidade dos futuros moradores, estando também ancoradas nos princípios constitucionais da função social da propriedade (art. 5º, XXIII) e da ordem urbanística e ambiental (art. 225, caput e §1º, incisos I e IV).

Outrossim, no parecer ministerial proferido pela Procuradoria de Justiça Cível ID 13884515), bem delineou-se a legalidade e a razoabilidade da decisão que suspendeu a comercialização dos lotes e determinou a apresentação de documentos:

"[...] a construção de loteamentos de forma irregular constitui um grave infração urbanística e legal. [...] o empreendimento Loteamento Novo Jardim apresenta
deficiência grave na infraestrutura básica
, comprometendo as condições de salubridade, habitabilidade, segurança urbana e proteção ambiental,
não possuindo infraestrutura mínima exigida
pelos princípios fundamentais de ordenação do solo urbano, bem como pela legislação aplicável. [...]"

Nesse mesmo sentido, o parecer concluiu pela manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de demonstração do cumprimento dos requisitos legais, bem como da prevalência do interesse público envolvido na preservação da ordem urbanística e ambiental.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DIREITO URBANÍSTICO. ART. 40 DA LEI 6.766/1999. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREA DE RISCO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, ora recorrido, contra o Município de Guarulhos, ora recorrente, "visando regularização ou desfazimento, com conseqüente reparação dos danos ambientais e urbanísticos de área de risco com ocupações humanas." (fl. 236). O Juiz do primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação. 2.
Padrões e posturas urbanísticos de ordenamento do território devem ser fielmente respeitados por todos, inclusive pela Administração, cabendo-lhe, em acréscimo, dever vinculado de fiscalizar o respeito às prescrições normativas, punir infratores e, solidariamente em execução subsidária
, reparar eventuais danos materiais e morais causados, ressalvado seu direito de regresso. A jurisprudência do STJ é firme no sentido "de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária."(REsp 447.433/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 22/6/2006, p. 178). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.683.004/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 31/8/2020.) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À DO LOTEADOR. ART. 40 DA LEI Nº 6.766, DE 1979. 1.
O ente público tem o poder-dever de agir para que o loteamento clandestino ou irregular passe a observar a legislação pertinente, a teor do disposto no art. 40 da Lei Federal nº 6.766, de 1979
.2. Ademais, o e. STJ, na exegese do art. 40 da Lei do Parcelamento Urbano, firmou orientação segundo a qual, face à omissão do loteador, o Município tem responsabilidade subsidiária quanto à realização das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, tais como esgotamento sanitário, abastecimento de água e iluminação pública. Precedentes (AgInt nos EDCL no RESP 2034509 / SP. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença, deve o iter procedimental se ater ao que dispõe o julgado, que na espécie apenas condenou os requeridos a regularizar o loteamento objeto dos autos, nos termos requeridos na ação civil pública. 3. Recurso provido. (TJMG; AI 2871535-16.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 12/12/2023; DJEMG 15/12/2023) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. EMPREENDIMENTO QUINTAS DO JACUBA. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DA INFRESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em atenção ao instituto da preclusão pro judicato, consubstanciado no disposto no art. 505 do CPC/15 e corolário do princípio da segurança jurídica, incabível a reapreciação das questões preliminares e da prejudicial de mérito já submetidas a exame perante esta seara recursal. 2. A Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano à época dos fatos, previa em seu artigo 3º que somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por Lei Municipal, exigindo a normal local igualmente a autorização do Município para implementação de empreendimento imobiliário, ainda que originário do desmembramento de terreno rural, o que não foi observado o caso. 3.
Evidenciando-se dos autos que a irregularidade do loteamento, cuja instalação ocorreu há pelo menos quatro décadas, não há como afastar a responsabilização do empreendedor pela regularização, haja vista a disposição contida no artigo 6º e ss. Da Lei nº 6.766 /1979, de que constitui obrigação do loteador a regularização do loteamento por ele executado, que envolve, dentre outros aspectos, as fases de planejamento, execução, implementação e instalação de equipamentos urbanos (art. 6º e seguintes)
. 4. Não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar a ocorrência e a extensão de potenciais danos ambientais, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantém-se a sentença também no capítulo de improcedência desse pedido. (TJMG; AC-RN 4465024-78.2008.8.13.0079; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 11/07/2023; DJEMG 14/07/2023) (destaquei)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. LEI Nº 6.766, DE 19.12.1979. Nos termos da LEI Nº 6.766, de 19.12.1979,
é obrigação do loteador a realização das obras de infra-estrutura do loteamento, cabendo ao Município a fiscalização dos loteamentos urbanos, de forma a verificar o cumprimento das regras de ocupação e parcelamento do solo urbano, no exercício do poder de polícia que detém a Administração Pública, advindo de norma constitucional. - Malgrado o artigo 40, caput, da LEI N.º 6.766, de 19.12.1979 utilize a expressão "poderá regularizar", precedentes emanados do STJ (RESP 1113789/SP; RESP 447.433/SP; RESP 131.697/ SP)
reconhecer que se trata de dever do Poder Público regularizar loteamento estabelecido de forma ilegal ou irregular, não se tratando de mera faculdade, razão pela qual se conclui, após uma interpretação sistemática dos supracitados dispositivos, pela atribuição constitucional e legal do ente municipal em promover a adequada ocupação do solo urbano, e, no caso específico, a regularização de loteamentos irregulares. - Não há falar-se em discricionariedade da atuação por parte da Administração Pública, muito menos em invasão da esfera da discricionariedade do Poder Executivo Municipal, pois é reconhecida a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro (STF. RE 820910 AGR). - Sentença confirmada parcialmente em reexame necessário. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. (TJAM; APL 0218442-59.2011.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Anselmo Chíxaro; Julg. 08/04/2019; DJAM 16/04/2019; Pág. 12) (destaquei)

Quanto à alegação de prescrição, esta também não merece prosperar. É cediço que a depender da natureza do direito violado, a prescrição torna-se inaplicável, face à relevância do interesse público envolvida na questão.

No caso, os direitos lesados, em razão de sua expressão coletiva, não devem estar sujeitos a prazos prescricionais de qualquer ordem, porquanto tal incidência pode trazer consigo a perpetuação de gravames praticados contra os bens mais caros da sociedade, sem que se defira a ela instrumentos eficazes para que sua defesa seja convenientemente promovida.

A ação civil pública originária dos presentes autos de agravo, comanda responsabilização por danos ambientais e urbanísticos causados em área de loteamento que estaria sendo realizada de forma irregular o que, no meu entendimento, não sucumbe ao prazo prescricional, uma vez que os danos produzidos pelo ato se perpetuam no tempo e, embora gerem repercussão patrimonial, traduzem-se em direitos indisponíveis.

Eis a lição de Edis Milaré:

"...
a ação civil pública é instrumento para tutela jurisdicional de bens/interesses de natureza pública, insuscetíveis de apreciação econômica, e que têm por marca característica básica não-patrimoniais, direitos sem conteúdo pecuniário.

(...)

É claro que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é um direito patrimonial, muito embora seja passível de valoração, para efeito indenizatório. Cuida-se de um direito fundamental, indisponível, do ser humano; logo, inatingível pela prescrição.
" (MILARÉ, Édis. Ação civil pública, instrumento indutor da sustentabilidade. In: Ação Civil)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. PRELIMINARES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO 'EX OFFICIO'. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO
. TUTELA ANTECIPADA. INDISPOBINILIDADE DE BENS DO SÓCIO. MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. I - A despeito do recurso de agravo limitar análise da matéria decidida no 'decisum' agravado, é possível apreciação, nesta instância, de questões de ordem pública, eis que cognoscíveis, inclusive, de plano pelo julgador. - Rejeitar a preliminar de supressão de instância. II - É legítima a presença do sócio no pólo passivo de ação civil pública que busca ressarcimento por danos ambientais e urbanísticos, causados por empresa que teria efetuado loteamento irregular. - Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. III - À luz do art.129, III, da CR/88, incumbe ao Ministério Público o ajuizamento de ação civil pública para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. - Rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa.
IV - Não se sujeita à prescrição o direito indisponível ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tutelado via ação coletiva, ainda que haja repercussão indenizatória na demanda.
V - Ausentes provas de irregularidades na gestão da empresa proprietária do empreendimento, que teria causado danos ambientais e urbanísticos, não deve o sócio suportar medida liminar drástica de indisponibilidade de seus bens. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0079.08.446502-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Botelho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2010, publicação da súmula em 09/09/2010) (destaquei)

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO-AMBIENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ENTORNO DE HIDRELÉTRICA - DANOS DEMONSTRADOS - LIMITE DE LARGURA - 100 METROS. Os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que visam a defesa do meio ambiente possibilitam a imposição de prestações de caráter pessoal, como as obrigações de fazer ou não fazer, assim como as obrigações de pagar quantia, visando o ressarcimento pelos danos ambientais causados e impossíveis de serem reparados.
Tratando-se de ação civil pública que busca a tutela do meio ambiente, direito fundamental indisponível, sem interesse patrimonial direto, não há que se falar em prescrição, aplicando-se a regra geral da imprescritibilidade das ações coletivas
. Constatando-se a violação pelos requeridos da legislação ambiental, na medida em que realizaram construções em área de preservação permanente, no entorno de hidrelétrica, causando danos ao meio ambiente, a manutenção da sentença que reconheceu a parcial procedência do pedido é de rigor, merecendo pequeno reparo, contudo, com o intuito de estender a obrigação dos requeridos a uma área de 100 (cem) metros ao redor do reservatório artificial, de acordo com a legislação vigente à época das edificações." (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.07.366686-0/001 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 8ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 02.06.2009) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO "CLANDESTINO" - DANOS AMBIENTAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA.- A Ação Civil Pública deve ser interposta contra o apontado causador do dano ao meio ambiente, bem como à ordem urbanística.-Cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. - Sendo atuais os alegados danos,
inocorre a prescrição
. (AGRAVO N° 1.0148.05.033796-0/001 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. HELOISA COMBAT - 7ª CÂMARA CÍVEL - PUB. 11.05.2007) (destaquei)

Assim sendo, não há falar em prescrição no caso em apreço.

Ressalte-se, ademais, que o risco de dano irreparável ao meio ambiente e aos adquirentes de lotes justifica, plenamente, a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, não se verificando qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na medida adotada.

Por fim, a paralisação temporária das atividades empresariais das agravantes não se sobrepõe à primazia da tutela do interesse público, da ordem urbanística e da proteção ambiental, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar